Tribunal: TJMT
Processo: 1014032-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014032-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA - CPF: 155.096.643-04 (AGRAVANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA DE VEÍCULO PARA PCD – MP 1034/2021 – CANCELAMENTO DA AVENÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A ENTREGA IMEDIATA DO VEÍCULO - ARTIGO 300 DO CPC - AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos
pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, dentre os quais estão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida.

Inviável, assim, o deferimento da tutela de urgência quando não comprovado, de maneira inequívoca, o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, como evidenciado no caso dos autos.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIA MARIA SAMPAIO FEITOZA PEREIRA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1011549-49.2021.8.11.0041 movida em face de
TOYOTA DO BRASIL LTDA. e de DISVECO LTDA. (VIA LÁCTEA VEÍCULOS)
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória vindicada, em que se pretendia que as requeridas procedessem ao faturamento e entrega do veículo Toyota SW4 – PCD em condições especiais, conforme a oferta e contrato estabelecido entre as partes, e

que fosse deferido o depósito judicial do valor integral do veículo, limitado ao aumento de 3,6% previsto no contrato, para posterior liberação às requeridas.

Em suas
razões
, a agravante sustenta
que
“a decisão agravada versa sobre o pedido de tutela provisória de URGÊNCIA para a entrega de um veículo PCD, modelo Toyota SW4, no valor de R$ 251.634.62 (duzentos e cinquenta e um mil reais, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), adquirido em 30/12/2020, através do contrato VD20124734”
.

Afirma que
“restou provado na apresentação dos documentos iniciais e das defesas que, em ato comissivo realizado pelas Agravadas em desrespeito a boa-fé e a pacta sun servanta atinentes aos contratos, as AGRAVADAS sem notificarem a consumidora, e antes do prazo final da entrega do veículo, RESOLVERAM RESCINDIR o contrato de compra do veículo’
, sob a justificativa de que ‘
a Medida Provisória no 1.034/2021, publicada 01/03/2021, que limitou o benefício de IPI para vendas de veículos não superior a R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). Desta forma, utilizando desta normativa, justifica que ficou impedida de finalizar o processo de compra do veículo”.

Defende, entretanto, que
“a conduta das Agravadas é incompatível com os ditames do ordenamento jurídico brasileiro, em especial a Carta Magna, que muito bem especifica os princípios que norteiam a cobrança de tributos, subsidiando a inaplicabilidade para contratos em andamentos e àqueles formalizados dentro de 90 dias após a normativa, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal”
.

Destaca, ademais, que
“instados a manifestarem, os Agravados não juntaram qualquer prova de tentativa ou negativa da União em dar prosseguimento do processo, fato que justificaria a sua conduta para rescisão, aliás, sequer há andamento no processo de compra, agravando ainda mais a situação em desfavor da consumidora”
.

Esclarece, de outro lado, que em virtude da inércia das recorridas em lhe dar um retorno,
“a AGRAVANTE realizou uma notificação extrajudicial, buscando explicações e/ou o cumprimento do contrato, já que constitucionalmente a Medida Provisória no 1.034/2021 é inaplicada ao caso da Autora, cujo processo já estava em andamento e consolidado obedecendo as questões tributárias em respeito ao princípio constitucional de anterioridade nonagesimal”
, que mais uma vez não fora respondido pelas mesmas.

Diz que
“os argumentos trazidos pelo Juízo ‘a quo’ não devem prosperar, uma vez que estamos diante de uma VENDA DIRETA, com especificidades próprias, de acordo com a Instrução Normativa INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1769, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017”
, de modo que o pagamento não fora realizado somente porque igualmente não ocorreu a emissão da guia por parte das Agravadas, mesmo diante da vigência do contrato entre as partes, sendo este
“justamente o objeto liminar do pleito judicial, o fornecimento do veículo condicionado ao deferimento do pagamento por meio depósito judicial, o que não foi observado pelo Juízo a quo no presente pleito judicial”
.

Requer, com base no alegado, e
invocando o princípio da dignidade humana e a essencialidade do bem objeto da ação de base
, o provimento do recurso (
sic,
Id
96806985
).

Em decisão lançada em 06/08/2021 (Id. 97205954), foi por mim indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em
contrarrazões
, as agravadas defendem a higidez da decisão recorrida.

A agravada
DISCOVECO LTDA.
, após breve relato da demanda, defende a improbabilidade do direito alegado pela agravada, aduzindo, para tanto, que a controvérsia trata de aquisição, pela modalidade de venda direta, de veículo automotor PCD junto à fabricante, razão pela qual, na condição de concessionária, não participa das etapas de formalização do contrato, cujo envolvimento se restringe a questões de organização, envio de documentação ou de informações ao cliente.

Alega, em contrariedade ao alegado pela agravante, que em se tratando de hipótese de isenção, não se aplica à hipótese o princípio da anterioridade nonagesimal, podendo, portanto, ser revogada a qualquer tempo pelo fisco.

Afirma, por outro lado, que não qualquer ilegalidade quanto ao cancelamento do contrato em virtude da revogação da isenção tributária originariamente concedida.

Argumenta, ademais, que
“a
Agravante tinha ciência de que a intenção da compra e venda estava sujeita a prazo de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta dias), ou seja, entre 30.03.2021 e 28.06.2021, e que eventual faturamento se daria apenas após a produção do veículo, ou seja, após a disponibilização do mesmo, pelo preço e condições vigentes à época do faturamento
”
.

Esclarece, assim, que
“o
prazo para atendimento da intenção de compra foi posterior à entrada em vigor da MP no. 1.034/2021, sujeitando o contrato, portanto, a seus efeitos, de modo que a revogação da isenção por parte da União Federal tem impacto direto no preço do produto.
”

Discorre acerca das peculiaridades da modalidade de aquisição de bens e da isenção concedida pela União a título de IPI, em relação as quais não pode responder pela manutenção ou não do benefício.

Defende, ainda, a ausência de perigo na demora, porque é patente a falta de contemporaneidade entre a tutela pretendida e eventual decisão concessiva da medida pretendida, além do que a agravante detém liberdade para contratar com outra concessionária ou fabricante, restando apurado, igualmente, que é proprietária de outro veículo, fato que afasta o
periculum in mora
suscitado.

Sustenta, para o caso de eventual provimento do recurso, que deve ser determinado primeiramente o depósito judicial da quantia devida e que seja determinada exclusivamente à agravada Toyota do Brasil Ltda. a obrigação de entrega do automóvel requestado.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela condenação a agravante as penas da litigância de má-fé, com a aplicação de multa em grau máximo (
sic,
Id 99084472).

A agravada
TOYOTA DO BRASIL LTDA., por sua vez, após sintetizar os fatos arguidos e os atos promovidos pelas partes na demanda, alega a ausência do preenchimento dos requisitos legais à concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante.

Aponta, inicialmente, que não é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda originária,
“
uma vez que a mesma não é a responsável pela concessão de benefícios decorrentes da isenção de IPI na aquisição de veículos adquiridos na modalidade PCD.
”

Refere, no mais, que ausente está a plausibilidade do direito alegado pela agravante, dada a inexistência de ato ilícito, já que as negociações para aquisição do veículo pela parte autora foram suspensas em razão da publicação da Medida Provisória no 1034/2021.

Disserta sobre os pressupostos da responsabilidade civil atribuída na inicial e, no ponto, refere que não restaram demonstrados nos autos.

Requer, assim, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão denegatória do pedido de tutela de urgência (
sic,
Id
99465492
).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, friso que estou convencida de que a irresignação não merece prosperar, conforme apontamentos já delineados na decisão denegatória do pedido liminar formulado nesta via recursal, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o desprovimento da pretensão recursal,
in verbis
:

“
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que
não
restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito desde logo.

Isso porque, a um primeiro olhar, em que pese a discussão em relação ao direito ao benefício fiscal do IPI postulado na peça de ingresso se afigure provável, já que quando da formulação do pedido pela consumidora, ora agravada, de aquisição do veículo com autorização de isenção, ainda não vigorava a Medida Provisória que estipulou preço inferior para modalidade de venda direta – PCD, lado outro, tal como muito bem sopesado pela i. Magistrada singular, conforme se observa do ‘termo de intenção de compra’ (Id 52633837 dos autos de origem), o prazo para o recebimento e processamento da intenção de compra, diferentemente do alegado pela recorrente, seria de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, ainda que a pretensão da consumidora em consignar o valor judicialmente seja crível, já que o pagamento do valor estava condicionado à emissão das guias respectivas, infere-se do mesmo ‘termo de intenção de compra’ acima mensurado, cuja natureza mais se assemelha de à uma proposta de venda direta, que o veículo almejado não consta a pronta entrega, tampouco fora fixado prazo certo, apenas que poderia variar entre 90 e 180 dias, podendo inclusive ser a maior, a depender de alguns fatores externos, sendo elencados, mesmo que a título ilustrativo, ‘a disponibilidade do veículo solicitado, a procura de mercado, ordem cronológica dos pedidos realizados e a programação de produção da Toyota Brasil, bem como a ocorrência de caso fortuito ou força maior’.

De outro lado, o acolhimento da pretensão resistida, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, nos exatos termos vindicados pela recorrente, à toda evidencia, seria apto a acarretar dano inverso à fabricante e/ou concessionária agravadas.
”

Acrescento, no mais, que as limitações físicas que acometem a agravante, somada a dita necessidade do veículo para cumprir a agenda de trabalho, consultas, exames e tratamentos, não são o bastante para configurar a urgência proclamada, isso porque, ao que consta de pesquisa realizada e trazida às contrarrazões pela agravada Disveco Ltda., a recorrente parece ser proprietária de outro veículo, que estaria a suprir a necessidade imediata para a sua locomoção.

Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE COMPELIR A PARTE AGRAVADA A EMITIR RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10147010520198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à insurgência da agravante, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021